Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716331-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVAIR FABIO DA MOTA AGRAVADO: J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, JOVAIR FABIO DA MOTA, contra decisão (Id. 155341640 dos autos de origem) que, em cumprimento de sentença, deferiu pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação – CNH do executado. Da análise da petição recursal (Id. 46237513), verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À parte exequente agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora